Tribunal: TJSP
Processo: 0005194-16.2015.8.26.0079
Classe: Apelação Criminal / Apropriação indébita
Órgão julgador: Amable Lopez Soto
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
Apropriação indébita – Autoria e materialidade demonstradas – Provas suficientes à condenação – Impossibilidade de desclassificação para o delito de exercício arbitrário das próprias razões.
Receptação qualificada – Novatio legis in mellius – Artigo 180-A do CP, introduzido após os fatos, que trata especificamente da receptação de animais com a finalidade de comercialização –

Ementa:
Apropriação indébita – Autoria e materialidade demonstradas – Provas suficientes à condenação – Impossibilidade de desclassificação para o delito de exercício arbitrário das próprias razões.
Receptação qualificada – Novatio legis in mellius – Artigo 180-A do CP, introduzido após os fatos, que trata especificamente da receptação de animais com a finalidade de comercialização – Desclassificação promovida – Prejudicada, assim, a análise da constitucionalidade do artigo 180, §1o, do CP – Provas suficientes acerca da autoria, materialidade, dolo e tipicidade.
Afastada fração de aumento sobre as básicas calcada na diferença entre as penas mínima e máxima – Adotado o patamar de 1/6, amplamente acolhido pela jurisprudência – Acertada a exasperação das reprimendas em decorrência da continuidade delitiva – Regime aberto fixado para todos os réus, diante da pena aplicada e da primariedade – Substituída a sanção corporal por restritiva de direitos e multa, face ao cumprimento dos requisitos legais.
Novo artigo 28-A do CPP – Acordo de não persecução penal – Cabimento – Remessa dos autos ao Ministério Público para análise de eventual proposta de acordo.